Tribunal: TJES
Processo: 5000452-02.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ADILSON DE MATOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1428 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em Exame
1. Reexame de acórdão que manteve a extinção de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guaçuí em face de id. por ausência de indicação do CPF do executado. 2. O Município interpôs recurso especial alegando que o indeferimento da inicial afronta o Tema 876 e a Súmula 558 do STJ.

II. Questão em Discussão
3. A controvérsia consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação frente à compatibilidade entre a extinção da execução fiscal por falta de CPF (Resolução CNJ nº 547/2024) e os precedentes do STJ que vedavam tal medida.

III. Razões de Decidir
4. A Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, estabelece a extinção de execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ como medida de eficiência na gestão judiciária. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1428 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade das referidas normas do CNJ, fundamentando-se no princípio da eficiência. 6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1428 opera distinção (distinguishing) em relação aos precedentes do STJ (Tema 876 e Súmula 558), priorizando a viabilidade administrativa e a utilidade do processo eletrônico. 7. A ausência de identificação do devedor inviabiliza atos de constrição via sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, tornando a prestação jurisdicional inócua.

IV. Dispositivo e Tese
8. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se o acórdão que negou provimento ao recurso municipal. 9. Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, conforme as normas de gestão do CNJ validadas pelo STF no Tema 1428 de repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, caput, e 103-B, § 4º, I e II; CPC, arts. 319, II, e 1.030, II; LEF, art. 6º; Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1428 (ARE 1553607); STJ, Tema 876 e Súmula 558.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer o juízo negativo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de reexame da matéria, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível (id. 16675519), que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada em face de ADILSON DE MATOS por falta de indicação do CPF do executado.

A Vice-Presidência, ao analisar o recurso, verificou que o Acórdão recorrido fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, mas não realizou o cotejo analítico com o Tema 876 e a Súmula 558 do STJ, que vedam o indeferimento da inicial por falta desse dado. Por tal razão, determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação (id. 17615984).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000452-02.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ADILSON DE MATOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de reexame da matéria, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

O
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada em face de
ADILSON DE MATOS
por falta de indicação do CPF do executado.

A Vice-Presidência, ao analisar o recurso, verificou que o Acórdão recorrido fundamentou-se na Resolução CNJ nº 547/2024, mas não realizou o cotejo analítico com o Tema 876 e a Súmula 558 do STJ, que vedam o indeferimento da inicial por falta desse dado. Por tal razão, determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.

Pois bem.

O cerne da questão submetida a este juízo de retratação reside na compatibilidade entre a extinção da execução fiscal por ausência de CPF/CNPJ do executado, conforme determinado pela Resolução CNJ nº 547/2024, e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 876 e Súmula 558), que historicamente vedavam tal medida.

Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que o posicionamento adotado no acórdão recorrido deve ser integralmente mantido, não sendo o caso de exercício do juízo de retratação.

Sabe-se que a competência constitucional atribuída ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal, confere ao órgão o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, impondo o zelo pela observância do Princípio da Eficiência (art. 37, caput, CF).

Nesse diapasão, a edição da Resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela Resolução nº 617/2025, ao estabelecer no art. 1º-A que deverão ser extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ, configura exercício legítimo da competência de gestão judiciária para racionalizar o fluxo de execuções fiscais, notório fator de congestionamento do sistema.

A higidez constitucional dessa normativa, diga-se, foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1428 da Repercussão Geral (ARE 1553607), cuja tese fixada estabelece que as providências da referida Resolução não usurpam a competência dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais, com fundamento no princípio constitucional da eficiência.

Nesta seara, embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que a falta de CPF não autorizaria o indeferimento da inicial, tal interpretação deu-se à luz dos requisitos mínimos do art. 6º da LEF e em cenário normativo anterior às resoluções do CNJ e aos recentes pronunciamentos do STF.

Há, conforme se vê, uma distinção fundamental a ser realizada no caso em voga: enquanto o STJ interpretou os requisitos legais mínimos da petição inicial (art. 6º da LEF), o CNJ estabeleceu um requisito de gestão judiciária focado na eficiência e na viabilidade de atos de constrição patrimonial. A execução que tramita sem a identificação do devedor inviabiliza o uso de sistemas eletrônicos como SISBAJUD e INFOJUD, tornando o processo inócuo e gerando congestionamento desnecessário na máquina judiciária.

Forçoso concluir, portanto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1428 da Repercussão Geral, operou nítida superação ou distinção (
distinguishing
) em relação aos precedentes anteriores do STJ, que focavam estritamente nos requisitos legais mínimos da petição inicial sob a ótica da Lei nº 6.830/1980, enquanto a nova ordem jurídica prioriza a viabilidade administrativa e a utilidade do processo.

Ademais, a exigência não fere o princípio da legalidade, pois apenas instrumentaliza o art. 319, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, que já exige a qualificação completa das partes.

Ante o exposto, diante da superveniência do entendimento do STF no Tema 1428, que confere validade e obrigatoriedade às normas de gestão do CNJ,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o Acórdão que negou provimento ao recurso do Município, com a consequente manutenção da extinção da execução fiscal.

Após o trânsito, remetam-se os autos à Vice-Presidência deste egrégio TJES para as providências relativas ao Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)